Tribunal: TJMT
Processo: 1007571-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007571-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA - CNPJ: 15.016.488/0001-12 (APELADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO LINHAS TELEFÔNICAS EMPRESA – PROTOCOLOS CONFIRMADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERMANÊNCIA DAS COBRANÇAS SEM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado a parte, em sede recursal, trazer a discussão questões que não foram apresentas ao Magistrado primevo, exceto se forem cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, a nova discussão quanto ao pedido de exclusão dos danos morais por inscrição preexistente, não deve ser conhecido.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “in re ipsa”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita, pela indevida inscrição.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLARO S/A.,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1007571-35.2019.8.11.0041, ajuizada em por ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condeno a requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Por fim, presente o princípio da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante alega que a fundamentação do decisum não merece prevalecer, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Sustenta que a parte recorrida não comprovou a atitude ilícita da recorrente, tendo em vista que no momento da contratação, a parte recorrida estava ciente dos seus termos, e mesmo assim optou por contratar os serviços da recorrente, no entanto, a mesma ficou inadimplente, razão pela qual originou o débito a junto a recorrente.

Ademais, apesar de ter alegado que teria solicitado o cancelamento do contrato, a mesma não apresenta qualquer documento que comprove suas alegações, razão pela qual deve ser revertida a sentença para julgar improcedente os pedidos da parte recorrida.

Denota-se através do extrato em nome do requerente, que este possui negativação preexistente em seu nome, conforme extrato anexado pela própria parte recorrida, de modo que os fatos descritos na peça inaugural não são passíveis de indenização.

Desse modo, tendo em vista que o nome da parte recorrida está inscrito nos cadastros de inadimplentes por outras empresas, resta evidente a falta de interesse de agir em pretender ver-se indenizada na quantia absurda ventilada na peça inaugural.

Assim sendo, resta caracterizada a ausência de fundamento de pedido de danos morais, razão pela qual o presente feito deve ser julgado improcedente.

Diante dos fatos e do valor fixado na indenização, está evidente que o magistrado menosprezou os princípios ao proferir a sua decisão, eis que desprezou o contexto dos autos e, simplesmente, fixou um montante exorbitante a título de indenização, pois não houve qualquer demonstração de dano ou prejuízo sofrido. Nesse sentido, somente defendendo de forma protetiva do instituto, entende-se que o valor arbitrado em sentença ultrapassa o limite da razoabilidade e da proporcionalidade caracterizando um completo ABSURDO, devendo ser minorado.

Requer seja conhecido em ambos os efeitos e provido para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões. (id. 156721209)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLARO S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1007571-35.2019.8.11.0041, ajuizada em por ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condeno a requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Por fim, presente o princípio da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...)No caso em tela, a parte autora busca a declaração de inexigibilidade dos débitos, com a consequente condenação da ré em danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo tendo cancelado o contrato.

A requerida, por sua vez, aduz que os referidos serviços foram prestados de extrema qualidade, tendo o autor efetuado os pagamentos normalmente, apesar de ter afirmado que solicitou o cancelamento dos serviços, e que, portanto, deu anuência tácita ao permanecer com o contrato firmado com a empresa ré.

Ao contrário do alegado pelo requerido, verifica-se que os e-mails juntados de ID. 18193629/18193633, que o autor informa solicitando o cancelamento das linhas da empresa, ademais, ao contestar a ação, a operadora de telefonia sequer contestou pontualmente a alegada falha na prestação do serviço, atendo-se basicamente a questões processuais e afirmando que todas as cobranças realizadas são de acordo com a utilização dos serviços.

Registre-se que os protocolos de atendimento são exigíveis justamente porque resguardam ambas as partes, contexto em que, havendo negligência ou omissão da concessionária do serviço na conservação desses registros, há de arcar com as consequências daí decorrentes, e mirando-se as alegações do requerido, nota-se que este deixou de observar o ônus que lhe competia, de comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular.

Portanto, é patente a falha na prestação de serviços da empresa de telefonia, que não atendeu as reclamações do autor, e ao pedido de cancelamento do plano, ao quais inúmeras foram as tentativas administrativas da empresa consumidora para resolver a questão, não obtendo qualquer êxito na solução do problema, o que culminou na falha de prestação do serviço.

(...)

No caso em análise, verifico que a empresa autora sofreu dano decorrente da desídia da empresa requerida, em efetuar a cobrança de serviços, mesmo diante do pedido de cancelamento do plano, no que se refere ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo constituir uma pena ao causador do dano, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Assim, observadas as regras pertinentes, a jurisprudência em situações análogas e atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas assegurando o caráter lenitivo e repressivo pedagógico, sem favorecer o enriquecimento sem causa, o quantum indenizatório vai fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).”. (id. 156721204)

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Denota-se dos autos que a apelada/autora afirma que, mesmo após os serviços serem cancelados, recebeu constantemente ligações da ré referente a cobranças de prestação de serviços, com a inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes.

A parte autora ora apelada colaciona aos autos comprovantes de pagamentos, bem como protocolos e e-mails de cancelamentos das linhas da empresa, pelos quais tentou resolver a situação.

Pois bem
,
a apelante/ré restringindo suas alegações, apenas em razões de apelação, em regularidade das cobranças, utilização dos serviços, bem como a empresa já possuir anotações em seu nome, não fazendo prova em contrário para comprovar a efetiva prestação dos serviços, além de que não juntou as gravações referentes aos protocolos carreados aos autos, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Assim, não restando desconstituídos os protocolos de reclamações e as alegações da parte autora, se mostram indevidas as cobranças, bem como ilegítima a inscrição do nome da parte autora levada a efeito pela requerida.

É a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.” (Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O MUDANÇA DE PLANO – BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória. O bloqueio indevido de linha telefônica configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais se o consumidor buscou, por várias vezes, resolver o impasse com reclamações administrativas não solucionadas. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1001279-67.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Ademais, para configurar o dano moral à pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

Nessa mesma linha de raciocínio, encontra-se pacificado que em se tratando de pessoa jurídica, para ser caracterizada ofensa à sua honra, nome, imagem e moral, alguns aspectos devem ser minuciosamente analisados, tais como inviabilização por completo da autora/apelada, com seus clientes e principalmente, que tal fato tenha prejudicado o seu conceito, perante a sociedade ou o meio comercial, então vejamos:

"A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua" (in ‘Dano Moral’, 2a ed., RT: São Paulo, 1998, p. 395).

“A honra possui um aspecto interno ou subjetivo e um aspecto externo ou objetivo. A honra subjetiva, que diz respeito à conduta humana, sua auto-estima, é própria da pessoa natural; já a honra externa ou objetiva reflete-se na reputação, no renome e na imagem social.” (in ‘Direito Civil: RESPONSABILIDADE CIVIL’. 4a ed., São Paulo: Atlas, 2004, p.250).

Ainda, a Súmula no. 227 do STJ, estabelece que:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas.”

Assim, não há como negar que a inclusão do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito manchou a imagem, o bom nome e a honra objetiva frente à clientela da empresa/apelante.

Importante enfatizar que tal procedimento é de cunho público, e de certa forma caracteriza situação constrangedora que repercute negativamente na imagem de qualquer empresa, ensejando nesse sentido o direito a indenização por danos morais (Súmula no. 227 do STJ).

Com relação a alegação de anotações preexistentes, ao suscitar, em apelação, tese defensiva não suscitada no bojo da contestação, o recorrente descola-se dos limites demarcados na fase postulatória, incorrendo em inovação contrária ao princípio da estabilidade do processo e exorbitante em relação aos limites do efeito devolutivo da apelação (artigo 1.013, §1o, CPC), pelo que impõe o não conhecimento do pedido, neste particular.

Passo a analise do quantum arbitrado aos danos morais.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral mostra-se razoável e proporcional ao caso, devendo ser mantido.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023